Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016952-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.991.945/0001-52 (APELANTE), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO), MAURICIO ARREGUY AZZI - CPF: 001.403.816-19 (ADVOGADO), THAYS SOUSA DO NASCIMNETO - CPF: 030.402.841-00 (APELADO), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO), F. M. S. M. - CPF: 095.374.541-42 (APELADO), THAYS SOUSA DO NASCIMNETO - CPF: 030.402.841-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 12.419.071/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL GERALDI GOMES - CPF: 092.145.207-12 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES DA FONSECA - CPF: 145.984.037-21 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC- REJEITADA – MÉRITO - CANCELAMENTO INDEVIDO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DEVIDA - CONFISSÃO DE ERRO NO SISTEMA – FALHA NO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DENTRO DO PORTFÓLIO OFERTADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7o do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor.

O cancelamento indevido do plano de saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor, ainda mais quando demonstrado que ele foi impedido de utilizar os serviços contratados, como no caso

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. O que se aplica ao caso em testilha.

É verdade que a parte Recorrente não pode ser obrigada a fornecer produto ou serviço não autorizado pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assim, o ato sentencial deve ser decotado, para determinar o restabelecimento de plano de saúde à parte Apelada de acordo com seu portfólio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1016952-67.2019.8.11.0041

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, a fim de condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenou solidariamente as rés na obrigação de reintegrar o autor ao plano de saúde indicado na inicial. Condenou solidariamente as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Outrossim, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da sucumbência quanto ao pedido de danos materiais (devolução em dobro da consulta particular e das mensalidades de janeiro, fevereiro e março), dada a sua improcedência, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, suspendo sua exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos do autor deixe de existir, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC. Manteve os benefícios da Justiça Gratuita para o autor, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC. Declarou, assim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.

A parte Recorrente,
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da ilegitimidade passiva; b) da legalidade na conduta da recorrente; c) da ausência dos requisitos da responsabilidade civil; d) do pleito de restabelecimento do plano de saúde – da impossibilidade de cumprimento pela UNIMED VALE DO AÇO – da ausência de plano individual de abrangência nacional; e) da responsabilidade da bem benefícios; f) da ausência dos danos morais.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos perseguidos na peça inaugural.

A parte Recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 107709045 - Pág. 1/13), pugnando pelo desprovimento e pela majoração da condenação a título de reparação pelo dano moral suportado.

A Douta Procuraria-Geral de Justiça opinou pela intimação da parte Bem Benefícios Administradora de Benefícios Ltda, para manifestar sobre o teor da apelação ofertada (id. 116467490 - Pág. 1/2).

A parte Bem Benefícios Administradora de Benefícios Ltda, intimada (id. 118143019 - Pág. 1), deixou transcorrer in albis o prazo recursal (id. 122981965 - Pág. 1).

Reiterada a abertura de Vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta opinou pelo desprovimento (140504184 - Pág. 1/14).

A parte Recorrente carreia aos autos petitório, requerendo atualização de dados dos patronos, acompanhado de documentos (id. 144540197 - Pág. 1/ 144540198 - Pág. 101).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Apelante, em sede de preliminar, arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação em testilha, ao argumento de que “o Recorrido não era beneficiário da Unimed Vale Do Aço na data da suposta negativa, sendo que, repita-se, foi excluído por requerimento da administradora Bem Benefícios, em data anterior às supostas negativas” (id. 107709039 - Pág. 5).

Afirma, ainda, em suas razões, que “é de competência exclusiva da administradora de benefícios solicitar a inclusão e exclusão dos beneficiários com os quais possui contrato, no caso em comento, a Bem Benefícios Administradora de Benefícios Ltda. 16. Portanto, verifica-se que não há qualquer relação jurídica desta Apelante com o Apelado. 17. Ademais, cumpre salientar, que os pagamentos eram realizados e devidos à administradora de benefícios, uma vez que é ela quem recebia os valores pagos pelos beneficiários, não recebendo esta operadora qualquer valor diretamente destes, conforme se extrai de documentos colacionados aos autos pelo próprio Recorrido, os quais comprovam que as faturas eram pagas diretamente à administradora de benefícios, sem qualquer intervenção desta operadora” (id. 107709039 - Pág. 7).

Com efeito, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

A parte Recorrida, a seu turno, pugna pela rejeição, tendo a representante da Procuradoria-Geral de Justiça posicionado no mesmo sentido.

A preliminar, a meu viso, não merece prosperar.

Digo isso porque o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o e 34, estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, assim todos são objetiva e solidariamente responsáveis por eventual falha no serviço prestado.

Assim, não há falar em ilegitimidade passiva, e muito menos em impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA - FORNECIMENTO DE HEPARINA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - RECUSA DA OPERADORA - INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS - RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - CUSTEIO DEVIDO - REEMBOLSO DOS GASTOS EFETUADOS EM RAZÃO DA NEGATIVA - DANOS MORAIS – DÚVIDA RAZOÁVEL - ART. 188, I, DO CC –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - HONORÁRIOS – READEQUAÇÃO – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ).
A administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7o do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor, até mesmo porque a administradora aufere benefício financeiro com a permanência do beneficiário no plano, razão pela qual responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa.
“Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS” (AgInt no REsp 1871026 / SP, publicado em 27/08/2020).
”É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.” (AgInt no REsp 1849149/SP, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
A alegação de que o método indicado não consta no rol da ANS não justifica a recusa no custeio, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
“Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais” (REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.)
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
O entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020)”. (N.U 0015897-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DAS EMPRESAS CONTRATANTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 34 do CDC, tanto a Vision Med Assistência Medica Ltda. quanto a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. figuram na cadeia de fornecedores do serviço de saúde, de modo que ambas devem responder solidariamente pelos danos que causaram ao segurado. 3. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior. 4. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. 5. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora de plano de saúde cumprirá com sua obrigação sempre que necessitar, e tem o contrato rescindido quando estava internado para tratamento de dependência química, sem opção de migrar para planos individuais ou familiares, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparado em momento de fragilidade e angústia. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime”. (TJDFT - 3a Turma Cível -
Acórdão 1284937
– Recurso de Apelação Cível no 00046827720158070009 – Rela. Desa FÁTIMA RAFAEL – Julgamento em 23/9/2020 – DJE em 2/10/2020)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
REJEITO
, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Como já relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1016952-67.2019.8.11.0041

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, a fim de condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenou solidariamente as rés na obrigação de reintegrar o autor ao plano de saúde indicado na inicial. Condenou solidariamente as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Outrossim, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da sucumbência quanto ao pedido de danos materiais (devolução em dobro da consulta particular e das mensalidades de janeiro, fevereiro e março), dada a sua improcedência, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, suspendo sua exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos do autor deixe de existir, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC. Manteve os benefícios da Justiça Gratuita para o autor, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC. Declarou, assim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal a saber é quanto à prestação adequada ou não de serviço almejada pelo beneficiário/apelado, da responsabilidade civil, do dever de indenizar, do
quantum
indenizatório e da obrigação de restabelecimento do plano de saúde.

Sobressai dos autos ter o autor, na qualidade de beneficiário de plano de saúde privado, almejando a prestação de serviço da operadora de plano de saúde, em razão de suspeita de “APLV (Alergia a Proteína do Leite de Vaca, bem como, outras alergias alimentares pelo histórico de noites mal dormidas, gases incessantes, barriga dilatada e fezes com sangue. Como a situação era urgente pois os sintomas poderiam ser ainda piores com possíveis convulsões e até morte, a alimentação do menor foi totalmente limintada e foi solicitado vários exames para detecção e confirmação do diagnóstico. Ocorre que, fora feito pedido médico no dia 20/02/2019 acostado na exordial e colado abaixo: E, para surpresa da genitora, os exames foram negados pela Unimed” (id. 107696198 - Pág. 3).

A parte Recorrente, a seu turno, aduz que “não impôs resistência a concessão de autorização para realização de atendimento de qualquer atendimento ao Recorrido, isto porque, à época da suposta solicitação, já não mais compunha o quadro de beneficiários da Apelante, logo, não é possível macular o histórico de prestação de serviços da Recorrente à antigo beneficiários, visto que ao longo da vigência do plano de saúde, os serviços fornecidos eram de excelência. 23. Ademais, em que pese a narrativa autoral de cancelamento unilateral do plano de saúde pela Apelante, melhor sorte não lhes assiste, eis que a exclusão ocorreu mediante solicitação da administradora de benefícios” (id. 107709039 - Pág. 8).

Como mencionado, em sede de preliminar, as rés respondem solidariamente pelos danos produzidos aos consumidores.

Digo isso porque a administradora prestadora de serviços à operadora de plano de saúde inseriu no sistema informações incorretas, sendo ratificado em peça de defesa. Vejamos:

“Na demanda em comento, a Autora de fato realizou a contratação de seu plano de saúde em OUTUBRO de 2018 e teve seu cancelamento efetivado por solicitação da Bem Benefícios em 21/01/2019, como se pode notar pela tela anexada aos autos pela Unimed Vale do Aço em sua contestação. Ocorre que tal solicitação, data máxima vênia, fora realizada por um equívoco sistêmico e, tão logo percebido o equívoco, fora solicitada a reativação do contrato do consumidor” (id. 107709017 - Pág. 6/7).

Portanto, neste ponto não há dúvida de que houve a negativa do procedimento pela prestadora de serviços, ora apelante, diante de erro sistêmico.

Eis a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO

INDEVIDO

PLANO
DE
SAÚDE
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DEVIDA - CONFISSÃO DE
ERRO
NO SISTEMA – FALHA NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” JUSTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O
cancelamento

indevido
do
plano
de
saúde
é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor, ainda mais quando demonstrado que ele foi impedido de utilizar os serviços contratados, como no caso. Para arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como, a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados.
(N.U 0006225-08.2015.8.11.0041, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017)

Além do mais, pela exposição da jurisprudência, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a relação aqui estabelecida.

Patente, portanto, a má prestação de serviço da empresa recorrente, gerando, assim, os danos deduzidos na exordial.

Em decorrência da prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré/apelante assumiu o risco de causar lesão à parte Requerente/apelada, atingindo a sua esfera físico-psíquica.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO - INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA - DANO MORAL RECONHECIDO - VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA -RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. (TJMT - N.U 0006910-11.2010.8.11.0002, Ap 8080/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da recorrente, é inconteste o direito da parte apelada à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Registra-se que o pedido de majoração da condenação por danos morais formulado pela parte apelada não merece respaldo, em razão de que a via eleita não é adequada.

Em relação a insurgência quando à obrigação de restabelecer o plano individual de abrangência nacional, conforme demonstrado na exordial, entendo que a sentença merece reparo.

É verdade que a parte Recorrente não pode ser obrigada a fornecer produto ou serviço não autorizado pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assim, o ato sentencial deve ser decotado, para determinar o restabelecimento de plano de saúde à parte Apelada de acordo com seu portfólio, autorizado pela ANS.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, para tão somente restringir a oferta de plano de saúde pela operadora de plano de saúde de acordo com seu portfólio, autorizado pela ANS, mantendo os termos da sentença incólume.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, devido pela parte Recorrente, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte apelada/autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023